Tribunal: TJMT
Processo: 1031090-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031090-49.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ODENIR RONDON DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. HANSENÍASE E CARDIOPATIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de isenção de imposto de renda com repetição de indébito proposta por policial militar reformado por invalidez desde 1994, portador de hanseníase (CID A30.1 e B92) e cardiopatia grave (CID I25), reconhecendo o direito à isenção desde janeiro de 2015, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores retidos desde agosto de 2020, com base em laudos médicos particulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à ação que discute isenção de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a ausência de perícia judicial, diante de controvérsia técnica entre laudos médicos particulares e laudo administrativo da MTPREV, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois figura como fonte pagadora dos proventos do servidor militar estadual e é responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, ainda que a MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira para a gestão previdenciária.
4. A controvérsia não se limita à suficiência formal de laudos particulares, pois o laudo administrativo no 132646/2025, subscrito por dois médicos peritos, conclui expressamente pela inexistência de moléstia enquadrável no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, apontando ausência de exames complementares e de comprovação específica quanto à hanseníase.
5. A divergência técnica entre os laudos particulares apresentados pelo autor e o laudo oficial da MTPREV caracteriza controvérsia probatória de natureza essencialmente médica, que impede o julgamento antecipado da lide.
6. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença por outros meios, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando há divergência técnica relevante.
7. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente em matéria técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da CF/1988.
8. A anulação da sentença para realização de perícia judicial assegura a produção de prova técnica imparcial, apta a esclarecer se as patologias alegadas se enquadram no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem afastar a competência dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, com anulação da sentença.
Tese de julgamento:"1. O Estado responde como parte legítima em ação que discute isenção de imposto de renda retido na fonte quando atua como fonte pagadora dos proventos.2.A existência de divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares e laudo administrativo impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa.3.A Súmula 598 do STJ não dispensa a produção de prova pericial quando há controvérsia médica substancial acerca do enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual no 560/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031090-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIR RONDON DE ARRUDA - CPF: 346.491.071-72 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026